Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-82.2011.8.11.0101
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000811-82.2011.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOSELI DE SOUZA - CPF: 012.594.701-13 (APELADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), SAMUEL ACHE GAYA - CPF: 218.883.518-29 (APELANTE), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELANTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR -
DANOS MORAIS, CONFIGURADOS
– PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA
-

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.

4. Os elementos apontam que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à Apelada, a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo
a quo
deve ser mantido, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
SAMUEL ACHE GAYA e pelo MUNICIPIO DE CLAUDIA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, M.M. Thatiana dos Santos, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais Decorrente de Acidente de Trânsito n.º 811- 82.2011.811.0101, Código n.º 54232

ajuizada por
JOSELI DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, de forma solidária, com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data do fato (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC.

Condenou, as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, em 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 25% (vinte e cinco) por cento para cada requerido, nos moldes do que dispõe o art. 87, caput e §1º, do CPC, suspendendo as custas arbitradas à parte autora, na forma do §3º, do art. 98, do CPC. Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 15% do valor da condenação, consoante disposto no artigo 85, § 2°, do CPC.

Irresignado, Samuel Ache Gaya interpôs recurso de apelação cível, alegando que não foi possível verificar o ponto exato do acidente, podendo-se concluir que concorreu o condutor da motocicleta para o evento danoso, o que resultaria na exclusão da ilicitude do apelante.

Afirma que a motocicleta onde a apelada se encontrava como carona, seguia de forma completamente desidiosa, visto que ficou comprovada que estavam em 3 (três) pessoas na motocicleta, sem obter a atenção devida, por transitar em uma rodovia não pavimentada e com muita poeira.

Eventualmente, requer que a indenização por danos morais seja reformada, para que seja fixada em valores condizentes, ou de forma que o Município de Cláudia seja o único e exclusivo responsável.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para minorar a verba indenizatória por danos morais em valor condizente, bem como, que o Município de Cláudia seja considerado o único e exclusivo responsável pela indenização decorrente aos atos praticados pelo seu agente público, e ainda para minorar os honorários advocatícios para um percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Município de Cláudia interpôs recurso de apelação cível de ID. 4382700, requerendo a reforma da r. sentença, alegando que a vítima foi imprudente, sendo que a motocicleta onde estava a apelada no momento do acidente era conduzida com três pessoas, de modo que o fato de estarem em número maior do que o permitido por lei gera a responsabilidade da apelada, sendo que a Prefeitura Municipal de Cláudia nada contribuiu para o acidente.

Aduz que se faz necessária a apreciação do e. TJMT para que desobrigue o dever de indenizar, e, eventualmente, que seja reformado em valores condizentes com a jurisprudência.

Por fim, requer o provimento do recurso, com intuito de extinguir o valor de indenização de danos morais por culpa concorrente/exclusiva da vitima, ou, a minoração do valor da verba indenizatório por danos morais.

A Apelada não apresentou contrarrazões aos recursos interpostos, conforme certidão de decurso de prazo em Id. nº 4382712.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 72793999).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
SAMUEL ACHE GAYA e pelo MUNICIPIO DE CLAUDIA
, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, de forma solidária, com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data do fato (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em 22/10/2017 a apelada
Joseli de Souza
ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de acidente de trânsito em desfavor
SAMUEL ACHE GAYA e MUNICIPIO DE CLAUDIA
, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 10/05/2008, no momento em que estava de carona na motocicleta conduzida pelo Sr. Claudir e indo até a cidade de Sinop pela rodovia que na época não era asfaltada, quando uma caminhonete conduzida pelo segundo Requerido, funcionário na época do Requerido Município de Cláudia, na via contrária, tentou ultrapassar um caminhão momento em que o mesmo não viu a motocicleta e houve a colisão.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial, sob o fundamento de que restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil, tanto do causador do acidente, como do Município, restando configurados tão somente os danos morais, considerando que o pedido de danos materiais, fundou-se apenas em meras alegações, e quanto aos lucros cessantes, a autora não logrou êxito em comprovar os prejuízos que teve, ou, o que razoavelmente deixou de ganhar, pois não ficou demonstrado qual era sua profissão e quanto realmente ganhava por mês.

Irresignado com a sentença, o
SAMUEL ACHE GAYA e MUNICIPIO DE CLAUDIA
apresentaram recursos de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade dos Requeridos, bem como se é o caso de minoração da verba indenizatória por danos morais.

Em breve escorço fático, destaco o relatório da sentença de ID. 4382696:

“que em 10.05.2008 estava de carona na garupa da moto conduzida pelo Sr. Claudir Rodrigues da Cruz e indo até a cidade de Sinop/MT pela rodovia que na época não era asfaltada.

Relatou que em certo ponto da estrada uma caminhonete conduzida pelo segundo Requerido na via contrária, tentou ultrapassar um caminhão momento em que o mesmo não viu a motocicleta e houve a colisão.

Declarou que em decorrência do acidente quebrou a perna e o Requerido prestou socorro a ela e aos demais envolvidos, levando-os até Sinop para atendimento médico.

Aduziu que antes do acidente trabalhava como “manicure”, tendo uma renda em torno de R$ 1.200,00 a R$ 1.500,00 e com os danos causados pelo acidente teve que ficar parada durante vários meses, devido às cirurgias realizadas.

Alegou que teve muitos gastos, pois ficou internada em Sorriso e teve que comprar vários remédios e por diversas vezes tentou composição com os Requeridos, mas as tentativas quedaram-se inertes.

Afirmou que o primeiro Requerido é parte legítima para figurar o polo passivo, tendo em vista que o segundo Requerido é servidor público e estava a trabalho no dia dos fatos.”

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Cláudia, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

A responsabilidade civil aquiliana, em geral, funda-se em três requisitos, quais sejam: a conduta antijurídica (culposa ou dolosa), o dano e, ainda, o nexo causal entre ambos.

Tal conclusão é extraída da conjugação dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, segundo os quais:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Em se tratando, porém, de responsabilidade do Poder Público pela reparação de danos infligidos aos administrados, como no caso "
sub judice
", deve-se analisar sob a ótica da responsabilidade objetiva, que dispensa à vítima a prova da culpa do causador do dano.

O ente público, por sua vez, só se exime da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Essa conclusão deflui do disposto no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, que preceitua: "
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
".

De igual forma, o art.43 do Código Civil de 2002 declara: "
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do danos, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
"

Sérgio Cavalieri Filho ensina que "
a atividade administrativa a que alude o artigo 37, § 6º, da Constituição, engloba não só a conduta comissiva como também a omissiva, pelo que merece temperamento aquela parte da doutrina capitaneada pelo insigne Celso Bandeira de Mello (Elementos de direito Administrativo, 2ª edição, Ed. RT, p. 344) que sustenta ser subjetiva a responsabilidade da Administração sempre que o dano decorrer de uma omissão do Estado
" (Programa de Responsabilidade Civil, 2ª edição).

Segundo seus ensinamentos, a omissão pode ser genérica ou específica, entretanto apenas a genérica enseja a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva.

Quando a omissão for específica, a responsabilidade é objetiva.

A omissão específica é aquela que decorre da inércia administrativa, ou seja, da ausência de agir do ente público, que lhe era exigível e que propicia a ocorrência danosa.

Ora, o ônus da demonstração da culpa da vítima era do réu (CPC, artigo 373, II), que dele não se desincumbiram, o que faz prevalecer íntegra a sua responsabilidade objetiva pela reparação.

Em casos tais, o ônus da prova é invertido: ao Município é que compete provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.

Ora, resta incontroverso o acidente de trânsito sofrido pela apelada Joseli de Souza em maio de 2008, em que trafegava na garupa de uma motocicleta pela Rodovia entre Cláudia e Sinop, quando uma caminhonete conduzida pelo Apelante/Samuel, servidor público em trabalho, colidiu com a motocicleta.

Em decorrência do acidente, a autora sofreu várias escoriações, bem como lesão corporal grave, tendo que se deslocar diversas vezes à cidade de Sorriso, em consultas e para fazer cirurgias para colocação de pino com a finalidade de corrigir e recuperar o membro.

Como devidamente fundamentado pela sentença, o Requerido Samuel não tomou as cautelas devidas quando estava na direção da caminhonete, vindo a causar o acidente.

O próprio Requerido/ Samuel, ao relatar o acidente a autoridade policial, afirmou que uma carreta que estava em sua frente levantou muita poeira, prejudicando a visibilidade do mesmo, que acabou colidindo com uma motocicleta (ID. 4382653 - Pág. 1).

Sobre o assunto, o art. 28 Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

E sobre a ultrapassagem, assim dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

VIII - os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN;

IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que: a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo; b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro; c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço; b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança; c) trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou; (...)"

Portanto, a responsabilidade do acidente recai sobre o motorista do veículo de propriedade do Município, Requerido Samuel, diante da inobservância das regras de tráfego seguro contidas nos arts. 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

Delineado esse cenário, inexiste qualquer prova de culpa concorrente/exclusiva da autora, isto porque restou incontroverso que havia outro veículo na rodovia, que cruzou com uma outra camionete que seguia em sentido contrário levantando muita poeira.

Assim, agiu com acerto o nobre sentenciante ao reconhecer a responsabilidade civil dos apelantes e atribuir a estes a obrigação de indenizar os danos sofridos pela requerente.

Igualmente no que tange ao pedido de minoração da quantia fixada a título de danos morais, o pleito não prospera.

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Destaco que
é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica
, nos termos do art. 52 do Código Civil, segundo o qual "aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade". No mesmo sentido é a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Ademais, para a pessoa jurídica, o STJ tem o entendimento de que o dano moral não se configura
in re ipsa
, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural, contudo, pode o magistrado utilizar de presunções e regras de experiência quando for julgar.

Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2.
Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.
3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. 4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1564955 SP 2015/0267851-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a Apelada evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que
o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso,
o acidente causou prejuízos de ordem moral, haja vista ter culminado a autora com alteração física irreversível, já que além do sofrimento psicológico decorrente do acidente, o que certamente causou-lhe um trauma que persistirá em suas lembranças até o fim da vida, decorreu do sinistro as lesões em sua perna direita (ID. 4382653 - Pág. 5), situação que, estreme de dúvida, possui o condão de comprometer sua autoestima e causa a permanente lembrança do infortúnio que o levou a tal situação.

Não há como se aferir o valor exato da dor sentida por quem sofre – e ainda sofrerá – todo o trauma de um acidente com repercussões fisiológicas.

Além disso, deve ser considerado o abalo emocional causado pela dor física no momento do acidente, nas internações, cirurgias, sessões de fisioterapia, etc.

Por outro lado, os Apelantes não apresentaram elementos probatórios idôneos, inequívocos e convincentes o bastante para modificar o valor fixado pelo Juízo Singular.

Dessa maneira, esses elementos apontam que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à Apelada Joseli de Souza, a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo
a quo
deve ser mantido, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo a sentença incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021